Tribunal: TJDFT
Processo: 0749312-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DENISE DA MOTTA CAVALLI (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 253074765, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0703260-08.2024.8.07.0010, proposta em face de DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora (art. 525 do CPC), apenas no que se refere às medidas constritivas vinculadas à obrigação de fazer/astreintes. Considerando que houve a penhora de valores, mantenho as referidas quantias bloqueadas, para fins de garantia do Juízo. CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar que o prazo de 2 (dois) meses para cumprimento da obrigação de fazer seja contado da intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ, por cautela e segurança jurídica, para realizar, às suas expensas, a retirada das fossas da área privativa e realocação para a área comum do condomínio, nos exatos termos do título, sob pena de multa diária (astreintes) já fixada no título, observados os arts. 536 e 537 do CPC. Considerando que houve a parte credora levantou a quantia de R$ 46.415,08, que era relativa a multa diária (astreintes), antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, faculto o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte credora promova o depósito judicial, sob pena de eventual constrição de valores. (...) Em suas razões recursais (ID 78208496), a agravante/exequente, em síntese, sustenta que o presente agravo de instrumento tem origem no cumprimento provisório de sentença promovido por DENISE DA MOTTA CAVALLI, visando à satisfação de obrigação de fazer consistente na retirada das fossas localizadas na área privativa do imóvel adquirido, com realocação para a área externa e comum do condomínio, às expensas da executada, ora agravada, no prazo de dois meses, sob pena de multa diária (astreintes) fixada na sentença. Alega que a executada, ora agravada, apresentou impugnação à penhora, alegando que o bloqueio de valores via SISBAJUD (ID 245796713, dos autos de origem) teria sido realizado sem prévia intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer imposta, mas que, todavia, após regular tramitação, foi deferida a transferência em favor da agravante da quantia de R$46.415,08 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e oito centavos), correspondente à multa diária fixada em razão do descumprimento da obrigação pela parte executada. Assevera que, posteriormente, por meio da decisão ora agravada (ID 253074765, dos autos de origem), o juízo de origem determinou que a agravante realizasse o depósito judicial do valor levantado, sob o fundamento de que o levantamento teria ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença e, ainda, com o propósito de evitar eventuais nulidades e sanar a suposta ausência de intimação pessoal da executada. Argumenta que a decisão combatida se baseia em premissa fática equivocada, pois o levantamento ocorreu após o trânsito em julgado da sentença e do recurso interposto pela parte contrária, além de impor à agravante medida desnecessária, desproporcional e sem respaldo legal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente no que se refere à determinação de depósito judicial do valor já levantado pela agravante, no sentido de se evitar grave prejuízo e violação à segurança jurídica, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo- se a plena regularidade e legitimidade do levantamento efetuado pela agravante, afastando-se a determinação de novo depósito judicial, bem como reconhecendo a validade da intimação eletrônica e da citação da parte executada, declarando-se hígidos e eficazes todos os atos processuais praticados nos autos originários. Sem preparo, uma vez que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente no que se refere à determinação de depósito judicial do valor já levantado pela agravante, no sentido de se evitar grave prejuízo e violação à segurança jurídica, até o julgamento final deste recurso. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, tão somente quanto à necessidade da parte credora, ora agravante, promover o depósito judicial da quantia de R$46.415,08 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e oito centavos) relativa à multa diária (astreintes), até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator